Tribunal: TJBA
Processo: 0585222-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585222-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO, DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA

APELADO: FABIO PEREIRA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA EM MURO RESIDENCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela concessionária de telefonia em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que a condenou à remoção de caixa de distribuição fixada sem autorização no muro da residência dos autores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não foram adequadamente sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da indenização, buscando ainda o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais, ou se a pretensão da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito por inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não servindo como meio para reexame de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a manutenção do valor indenizatório, considerando a gravidade da conduta abusiva (instalação não autorizada que impediu a construção de garagem e gerou insegurança) e a dupla finalidade da reparação (compensatória e punitiva), inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

5. A discordância da parte com os fundamentos adotados ou com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de
aclaratórios
, devendo a irresignação ser veiculada através da via recursal adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o julgado, sendo necessária a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0585222-02.2016.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e partes recorridas FABIO PEREIRA DE BRITO e MIRLA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA